Tribunal: CARF
Processo: 10580.731526/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTES DA LAVRATURA DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 46.
A intimação do contribuinte para apresentação de documentos ou prestação de informações pertinentes a condução dos trabalhos e ainda na fase procedimental de diligência fiscal, não importa em cerceamento de defesa, inexistindo motivos para decretação de nulidade por vício processual, diante da pendência de instauração da fase litigiosa do processo administrativo fiscal.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência fiscal.
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA RECEBIDOS DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA.
Nos termos do art. 33 da Lei no 9.250/95, são tributáveis, a partir de 01/01/96, os rendimentos de complementação de aposentadoria recebidos das entidades de previdência privada, sendo que não incide imposto de renda somente sobre a complementação correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 01/01/89 a 31/12/95, e até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por força do inciso VII do art. 6o da redação original da Lei no 7.713/88.
Constatada a omissão de rendimentos informados pela fonte pagadora, relativos aos rendimentos de complementação de aposentadoria recebidos fora do período abrangido pela norma isentiva e não declarados como tributáveis no ajuste anual, o lançamento é procedente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL FEDERAL. AJUSTE ANUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, bem como a obtenção de rendimentos tributáveis decorrentes de ação judicial e não declarados no ajuste anual, o lançamento é procedente.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731526/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.766 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
LUIS FERNANDO GONCALVES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA PARA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES ANTES DA LAVRATURA DO LANÇAMENTO.
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 46.
A intimação do contribuinte para apresentação de documentos ou prestação de
informações pertinentes a condução dos trabalhos e ainda na fase
procedimental de diligência fiscal, não importa em cerceamento de defesa,
inexistindo motivos para decretação de nulidade por vício processual, diante da
pendência de instauração da fase litigiosa do processo administrativo fiscal.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência
fiscal.
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA RECEBIDOS DE ENTIDADE
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA.
Nos termos do art. 33 da Lei no 9.250/95, são tributáveis, a partir de 01/01/96,
os rendimentos de complementação de aposentadoria recebidos das entidades
de previdência privada, sendo que não incide imposto de renda somente sobre a
complementação correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente
pelo beneficiário no período de 01/01/89 a 31/12/95, e até o limite do imposto
pago sobre as contribuições deste período, por força do inciso VII do art. 6o da
redação original da Lei no 7.713/88.
Constatada a omissão de rendimentos informados pela fonte pagadora, relativos
aos rendimentos de complementação de aposentadoria recebidos fora do
período abrangido pela norma isentiva e não declarados como tributáveis no
ajuste anual, o lançamento é procedente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL
FEDERAL.
AJUSTE
ANUAL.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731526/2010-95
Fl. 77
DF CARF MF
Original

S2-TE03
Fl. 2

Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora, bem como a obtenção de rendimentos tributáveis decorrentes de
ação judicial e não declarados no ajuste anual, o lançamento é procedente.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 58/66):
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 08/13), referente ao exercício 2008,
ano-calendário 2007, o qual lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731526/2010-95

Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
2.271,65
Multa de Ofício (passível de redução)

1.703,73
Juros de Mora (cálculo válido até 29/10/2010) 583,13
Valor do Crédito Tributário Apurado

4.558,51
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 10/11), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica

Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9o, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o, da Lei
no 8.134/90; arts. 1o e 15, da Lei no 10.451/02; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53, do RIR/99.
1.1.2. Compensação Indevida de Imposto Complementar

Enquadramento legal: Art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; arts. 87, inciso IV, e 841,
inciso II, do RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/05 acompanhada dos documentos
de fls. 14/16, alegando, em síntese, que:
- o contribuinte não recebeu a Intimação a que se refere o notificante, impossibilitando
de exercer seu direito de defesa, de modo que requer a anulação dos autos;
- informou o valor líquido recebido da POSTALIS, de R$ 59.639,45, como
rendimentos isentos e não tributáveis, consignando o valor do imposto de renda retido
na fonte, de R$ 9.429,85.
Sobre serem isentos tais valores afirmou:

- o valor recebido do Banco do Brasil, no montante de R$ 4.511,03, com retenção
de IR no valor de R$ 135,33, não fora consignado no Informe de Rendimentos
fornecido pelo próprio banco, em anexo, de modo que tal valor deverá ser excluído da
Declaração do contribuinte;
- insurge-se também contra multa de 75%, porque a declaração feita de forma incorreta
não equivale à ausência de informação, e o contribuinte apenas declarou valores em
campo errado.
Assevera que:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731526/2010-95

Assim, em sendo a infringência involuntária, de natureza formal, há de ser relevada, em
face dos princípios aplicáveis ao processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal;
3. Tendo em vista o disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de
2010, o órgão local encaminhou o processo à fiscalização (fls. 27) para que fossem
analisadas as questões de fato constantes da impugnação, tendo sido elaborado Termo
Circunstanciado (fls. 28/29), o qual manteve a apuração de omissão de rendimentos e
glosa de compensação indevida, e que embasou o Despacho Decisório no CM 1529, de
03/09/2012, de fls. 30, que deferiu a manutenção integral da exigência e abriu prazo
para manifestação de contrariedade do contribuinte.
4. Dentro do prazo assinalado, o contribuinte apresentou (fls. 33/36) sua Manifestação
Contrária ao referido Despacho Decisório, repetindo os mesmos argumentos da
impugnação anteriormente apresentada, acrescentando, ainda, que:

É o relatório.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731526/2010-95

A decisão de primeira instância, por unanimidade, ratificando o despacho
decisório proferido, manteve o lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Considera-se efetuada 15 dias após a afixação ou publicação, independentemente de ser
dia útil (entendimento expresso na Solução de Consulta Interna COSIT no 5, de
14/11/2002).
RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ISENÇÃO.
Somente são isentos os resgates de contribuições para a previdência privada, recebido a
partir de 01/01/1996, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos casos
de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a autoridade
lançadora furtar-se à sua aplicação.
Cientificado da decisão, em 12/05/2015 (fls. 70), o contribuinte, em 10/06/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 72/73), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
da nulidade da intimação por edital para prestar informações e/ou apresentar documentos; da
isenção dos rendimentos de resgate de previdência complementar privada, declarados como
isentos e não tributáveis, não havendo assim a omissão apurada, citando jurisprudência judicial
neste sentido; da ausência de omissão em relação aos rendimentos recebidos do Banco do Brasil,
porquanto não foram consignados no informe de rendimentos financeiros emitido pela instituição
financeira; e da inaplicabilidade da multa de ofício e dos juros de mora, porquanto lançou
determinados valores no campo das rendas não tributáveis. Requer, ao final, a anulação da
autuação com o arquivamento dos autos.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 74.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Inicialmente, o Recorrente pugna pelo reconhecimento da nulidade da intimação
por edital para prestar informações e/ou apresentar documentos – ocorrida ainda na fase oficiosa
procedimental administrativa, portanto antes de instaurada a fase litigiosa do processo fiscal com
a apresentação da impugnação – e dos atos posteriores praticados a esta intimação, pois sempre
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731526/2010-95

declarou o seu imposto de renda inclusive consignando o seu endereço, não justificando a
intimação editalícia.
Contudo razão não lhe socorre.
Tais alegações novamente repisadas nessa seara recursal já foram detidamente
apreciadas pela DRJ/SP1, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 160/164):
5.1. Sobre a alegada ausência de Intimação do contribuinte para prestar
informação/comprovação, cabe assinalar que foi efetuada a Intimação via Edital, por
terem se revelado infrutíferas as tentativas de citação, tudo de acordo com o os
procedimentos previstos no Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 1o. Quando resultar improfícua um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pelo art. 25 da Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Redação dos incisos dada pelo
art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
Esta é a hipótese dos autos, e estamos juntando em fls. 57 cópia do referido Edital.
Cabe salientar, por oportuno, que a primeira fase do procedimento (a fase
inquisitiva) é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando
demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência,
independentemente da participação do contribuinte. Logo, a validade do procedimento fiscal não
depende intimação prévia – que no presente caso ocorreu por edital, porquanto infrutíferas as
tentativas de intimação postal – podendo a apuração da irregularidade, quando conhecida,
prescindir dessa formalidade, caso em que a exigência fiscal será formalizada de imediato, sendo
este o entendimento já assentado e sumulado neste CARF:
Súmula no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista procedimental,
a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância
ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e
plenitude, inexistindo, pois, a nulidade aventada.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas – dos rendimentos recebidos a título
de resgate de previdência privada e acumuladamente decorrentes de ação judicial federal:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731526/2010-95

O litígio recai sobre as omissões de rendimentos recebidos a título de resgate de
previdência privada (R$ 36.332,21 com IRRF de R$ 9.429,85) e acumuladamente decorrentes de
ação judicial federal (R$ 4.511,03 com IRRF de R$ 135,33), importando na alteração dos
rendimentos tributáveis declarados em face da revisão da DAA/2008, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do afastamento das
omissões apuradas, bem como o afastamento dos encargos legais aplicados.
Pois bem. Do cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção do lançamento pela decisão de piso (fls. 58/66), e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 8/13), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em repisar as
alegações da peça impugnatória, no sentido da não incidência tributária sobre o resgate de
contribuições de previdência privada, bem como que o informe de rendimentos financeiros
emitido pela instituição bancária não comtemplou os valores recebidos, impossibilitando-lhe de
promover a respectiva declaração – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 62/65), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Da Omissão de Rendimentos
6. Em sua impugnação, o contribuinte alega que o valor resgatado na POSTALIS é
isento de imposto de renda e que houve retenção indevida de imposto na fonte.
Alega, também, que o referido valor foi declarado no campo rendimentos isentos e
não tributáveis e que o imposto retido indevidamente foi declarado como imposto
complementar.
Em relação ao rendimento do BANCO DO BRASIL, o contribuinte alega que o referido
rendimento não foi declarado porque não constava do Informe de Rendimentos
Financeiros entregue pela instituição.
6.1. Sobre o resgate de contribuições à previdência privada, dispõe o Decreto no
3.000/99 (RIR/99) que:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidas, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de
1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto
no art. 39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
Portanto, os resgates que são isentos são aqueles previstos no dispositivo legal abaixo
transcrito:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXVIII - o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus
tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano
de benefício da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições
efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995
(Medida Provisória no 1.749-37, de 11 de março de 1999, art. 6o); (grifamos)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731526/2010-95

Mas esta é exatamente a hipótese dos autos: conforme explicitado no próprio
documento apresentado na impugnação, fornecido pela entidade de previdência privada
à qual o contribuinte estava vinculado, a POSTALIS, Instituo de Seguridade Social dos
Correios e Telégrafos, fls. 15:
CONTRIBUIÇÕES DE DEZ19/87 A DEZ/1988
R$ 1.911,58
CONTRIBUIÇÕES DE JAN/1996 A JAN/2007
R$ 34.420,63
VALOR TRIBUTÁVEL = R$ 36.332,21
CONTRIBUIÇÕES DE JAN/1989 A DEZ/1995 R$ 32.737,09
VALOR ISENTO = R$ 32.737,09
VALOR BRUTO RESGATE = R$ 69.069,30
IMPOSTO RETIDO NA FONTE = R$ 9.429,85
VALOR LÍQUIDO RESGATE = R$ 59.639,45
Outro não é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, no caso mesmo
citado pelo próprio impugnante, a saber: (...)
Ou seja, no referido Resp, houve a definição de que não há incidência do Imposto de
Renda sobre o valor da complementação da aposentadoria e do resgate das
contribuições correspondentes a recolhimentos para a entidade de previdência
privada ocorridos no período de 01/01/1989 a 31/12/1995. O dispositivo do acórdão
faz menção expressa ao limite do que foi recolhido pelos beneficiários, a título desse
tributo, sob a égide da Lei 7.713/88, isto é, na proporção do que foi recolhido ao Fisco
pelo contribuinte no período indicado.
Portanto, razão não assiste ao impugnante, ao pretender que o resgate, em sua
totalidade, se compunha de parcelas isentas, de modo que correta a apuração da
omissão de rendimentos procedida pela autoridade notificante e ratificada pelo
Despacho Decisório no CM 1529, de 03/12/2012, fls. 30.
6.1.1. O IRRF de R$ 9.429,85, referente aos rendimentos acima referidos, foram
declarados, equivocadamente, pelo contribuinte como imposto complementar (chamado
mensalão), tendo sido corretamente glosado como tal, mas devidamente deduzido
do imposto apurado, como IRRF s/infração, conforme demonstrado no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido de fls. 12.
6.2. O valor omitido recebido do Banco do Brasil refere-se a rendimentos decorrentes
de decisões da Justiça Federal, que não são relacionados no Informe de Rendimentos
Anual, mas, sim, na DIRF, pela qual informações são prestadas pelas fontes
pagadoras, que, em princípio, são neutras quanto à relação tributária que se estabelece
entre as pessoas físicas e o Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei, no que
se refere à veracidade das informações, e de se responsabilizarem pelo recolhimento do
imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar o
contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos conforme
preconiza o art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999: (...)
Assim, uma vez detectada a omissão de rendimentos, decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, pode-se afirmar que foi invertido o
ônus da prova de ocorrência do fato imponível, cabendo ao sujeito passivo
comprovar, com a apresentação de provas firmes, a ocorrência de erro na
informação prestada pela fonte pagadora.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731526/2010-95

Portanto, não infirmando o impugnante a informação prestada na referida DIRF, houve
omissão de rendimentos referente ao BANCO DO BRASIL, no valor de R$ 4.511,03,
com imposto retido na fonte a compensar no valor de R$ 135,33.
De fato, em relação aos benefícios de previdência privada e aos resgates de
contribuições de previdência privada, a norma isentiva contida na redação original do art. 6o,
VII, “b” da Lei no 7.713/88, foi revogada pelo art. 33 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Cabe salientar, que o STJ, no julgamento do RESP no 760.246/PR, recebido
como representativo da controvérsia pelo rito dos recursos repetitivos – cujo entendimento
deve ser reproduzido pelas turmas de julgamento do CARF, nos termos do art. 62, II, “b” do
Anexo II do RICARF – por unanimidade assim deliberou:
TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENTIDADE FECHADA DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RATEIO DO PATRIMÔNIO. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA.
1. Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por força da
isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi
dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da
complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a
recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o.01.1989 a
31.12.1995 (EREsp 643691/DF, DJ 20.03.2006; EREsp 662.414/SC, DJ 13.08.2007;
EREsp 500.148/SE, DJ 01.10.2007; EREsp 501.163/SC, DJe 07.04.2008).
2. A quantia que couber por rateio a cada participante, superior ao valor das respectivas
contribuições, constitui acréscimo patrimonial (CTN, art. 43) e, como tal, atrai a
incidência de imposto de renda.
Precedentes (AgRg nos EREsp 433.937/AL, Min. José Delgado, Primeira Seção, DJe
19/05/2008; AgRg nos EREsp 530.883/MG, Min. Humberto Martins, Primeira Seção,
DJ 16/10/2006).
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Assim, tem-se que a partir de 01/01/1996 a isenção sobre os referidos rendimentos
foi revogada. E levando-se em conta que os valores autuados se referem ao ano-calendário de
2007, indene de dúvida acerca da incidência tributária, excetuando apenas os rendimentos
alusivos aos aportes realizados no período de 1989 a 1995, que gozam de isenção, até o seu
regular exaurimento.
Aliás, foi exatamente essa a conduta realizada pela fonte pagadora (fls. 15),
conforme, aliás, bem fundamentando na decisão recorrida, portanto correto o procedimento
fiscal neste ponto.
Quanto à omissão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil, oriundos de
processo judicial federal, também se mostra correta a ação fiscal, uma vez que lastreado na DIRF
emitida pela instituição financeira.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-004.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731526/2010-95

ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, ao meu sentir, as fontes pagadoras mantêm sua neutralidade na relação
estabelecida entre o Fisco e o contribuinte, inclusive respondendo pela correção dos dados
informados, sendo, pois, a DIRF, documento hábil e idôneo para comprovar os rendimentos
tributáveis e o IRRF, diante da presunção de veracidade relativa dos informes nelas contidos.
Ademais, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção do lançamento
por meio de documentação hábil – escorando-se na alegação de que tais valores não constaram
no informe de rendimentos emitido pela instituição financeira – não há como desconstituir a
presunção de veracidade da DIRF apresentada pelo Banco do Brasil, diante da ausência de
provas de eventual inidoneidade das informações lançadas, cujos valores resgatados decorreram
de ação judicial federal, situação que o Recorrente não nega.
Ademais, a matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Portanto, uma vez apurada omissão de rendimentos sujeitos à tributação e não
incluídos na declaração de ajuste anual, correto é o procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário no particular.
No que tange à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário, melhor sorte
também não socorre o Recorrente. Cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra pacificada neste
CARF, no sentido de sua incidência sobre os débitos apurados, culminando inclusive com a
edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto à aplicação da multa de ofício, no mesmo sentido, sua incidência à base de
75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do art. 142 do CTN.
Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, cale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-004.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731526/2010-95

crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o lançamento e as alterações
realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 87
DF CARF MF
Original